Tribunal: TJSP
Processo: 2128627-56.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade ademais, alega nulidade por ausência de laudo pericial, previsto no artigo 158, do Código de Processo Penal.
2-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" impetrado em face de sentença condenatória que denegou direito ao paciente a recorrer em liberdade ademais, alega nulidade por ausência de laudo pericial, previsto no artigo 158, do Código de Processo Penal.
2-) Dispensabilidade de fundamentação exaustiva para manutenção da prisão cautelar de agente que permaneceu preso durante todo o processo, se inexistente alteração da situação fático-jurídica que ensejou o decreto preventivo. O mero reconhecimento da permanência dos motivos ensejaram a prisão preventiva na fase inicial constitui fundamento idôneo para sua manutenção e satisfaz a exigência contida nos arts. 5o, inciso LXI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
3-) Nulidade por ausência de laudo pericial. Matéria que demanda exame aprofundado de fatos e provas, incompatível com o rito do writ.
4-) Ordem conhecida, em parte, e, nessa extensão, denegada.